Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737801-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO FONTES VALENTIM AGRAVADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Alessandro Fontes Valentim contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, de rejeição à impugnação da penhora de ativos, nos autos do cumprimento de sentença 0709729-84.2021 Eis o teor da decisão ora revista: O executado ALESSANDRO FONTES VALENTIM ofertou impugnação à penhora levada a efeito nesses autos, via sistema SISBAJUD, nos termos da petição apresentada em id. 159395382/159397298. Para tanto, alegou a incompetência do Juízo, requerendo a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF e/ou a declaração de nulidade da citação do devedor, em face da incompetência apontada. Adicionalmente, arguiu a inexistência de negócio jurídico a subsidiar o débito, pretendendo ser desobrigado do seu pagamento. Por fim, postulou o desbloqueio dos valores, ao fundamento de que o montante seria oriundo de contrato de empréstimo. Em id. 159724754, foi determinada a intimação da parte executada a instruir o seu requerimento, com a juntada, ao feito, dos extratos de movimentação financeira referentes ao período em que efetivados os bloqueios, ao que sobreveio a petição e os documentos de id. 165626873/165626878. Oportunizado o contraditório, a parte exequente se manifestou em id. 162409679 e id. 165955321. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, importa destacar que a maior parte das matérias aventadas pelo executado, em sede de impugnação à penhora, já estão preclusas, eis que passado o momento oportuno para o questionamento. Verifica-se que se trata de processo na fase de cumprimento de sentença, em que houve a constituição de título executivo com trânsito em julgado. Assim, o feito não mais comportaria discussão acerca da existência do débito, bem assim quanto à responsabilidade pelo seu pagamento. Também não há falar em incompetência do Juízo, uma vez que o presente cumprimento de sentença tramita perante o mesmo Juízo da fase de conhecimento. Com efeito, é cediço que a incompetência territorial não é absoluta, estando sujeita à prorrogação quando não alegada pela parte interessada (art. 64, caput e art. 65, caput, do CPC). Dessa forma, extrai-se do art. 525, § 11, do CPC, que as matérias passíveis de alegação em sede de impugnação à penhora seriam aquelas não abrangidas pela impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC) e relativas a fato superveniente ao término do prazo para o seu oferecimento, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora. Com esses apontamentos, tenho por prejudicados os requerimentos voltados à declaração de incompetência do Juízo, reconhecimento de inexistência do débito e ausência de responsabilidade do executado quanto ao seu pagamento. No que toca à alegada impenhorabilidade do montante objeto de constrição, vide a diligência efetivada em id. 136746325/156384481, melhor sorte não assiste ao executado. Consoante se observa dos documentos colacionados pela parte executada, em id. 159397295 e id. 165626874/165626876, consubstanciados em instrumento particular de celebração de operação de crédito e extratos de movimentação financeira, é possível inferir-se que o saldo bloqueado corresponderia a montante remanescente proveniente de contrato de empréstimo. No entanto, cumpre observar que não logrou, a parte devedora, demonstrar que tais valores seriam impenhoráveis, a teor do art. 833 do CPC. Do mesmo modo, não houve, nos autos, a demonstração de que a quantia bloqueada acarretaria comprometimento ao sustento digno do executado e/ou de sua família. Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os valores depositados na conta bancária do executado, oriundos de empréstimo bancário não possuem natureza salarial, não se caracterizando, portanto, como verba alimentar. 2. Tendo em vista não possuir natureza salarial, a quantia decorrente de empréstimo bancário pode ser penhorada, por não constar no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1398247, 07367514120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todas essas razões, tenho que a parte devedora não logrou se desincumbir da carga processual a ela acometida, em atenção ao disposto no art. 373 do CPC. Com essas considerações, REJEITO a impugnação à penhora ofertada pela parte executada, mantendo os bloqueios efetivados por meio do sistema SISBAJUD, no valor de R$ 22.491,43 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos). Com a preclusão da presente decisão, fica autorizada, desde já, a liberação dos referidos valores, em favor da parte exequente. À vista dos documentos apresentados pelo executado ALESSANDRO FONTES VALENTIM, a demonstrarem, ao menos aprioristicamente, a alegada hipossuficiência financeira, defiro-lhe a gratuidade de justiça, com amparo nas disposições do art. 98 do CPC. Anote-se. Fica a parte advertida, contudo, que o deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos pro futuro, não abarcando as custas e despesas processuais anteriores à sua concessão. Intimem-se. O agravante sustenta a impenhorabilidade do valor penhorado, por se tratar de “empréstimo consignado, o qual fora contratado para o pagamento de parte do valor referente à aquisição de um imóvel, que seria para a sua moradia e de sua família, tendo em vista que residem, até a presente data, de favor, na casa de sua mãe”. Assevera que a quantia se enquadraria nas regras de impenhorabilidade do art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil, uma vez que as parcelas do empréstimo consignado são descontadas diretamente na folha de pagamento, de sorte que faria parte dos seus vencimentos. Além disso, afirma que “em relação ao inciso X, do artigo 833 do CPC, citado acima, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, deve ser estendida a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja declarada a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos valores depositados em conta corrente, por serem provenientes de empréstimo consignado, realizado com vistas à aquisição de moradia. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. No caso concreto, o débito é oriundo de título executivo judicial (sentença em ação monitória, transitada em julgado em 14 de dezembro de 2022). O cumprimento de sentença foi deflagrado em 13 de janeiro de 2023, sendo que o devedor, regularmente citado/intimado de todos os atos processuais (por edital, com nomeação de curadoria especial – id 140926650 e 147020874) somente constituiu advogado e compareceu aos autos em 02 de maio de 2023, após o bloqueio de ativos (valor integral do débito em 20 de abril de 2023 – R$ 22.491,43) por meio do Sisbajud. A impugnação à penhora estaria fundamentada, essencialmente, na impenhorabilidade dos valores oriundos de empréstimo consignado, por se equipararem à verba salarial. Pois bem. “A verba depositada em conta bancária do devedor e decorrente de empréstimo consignado pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC” (TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1436931, Relator Des Roberto Freitas Filho, DJE: 28/7/2022). O Juízo de origem, ao receber a impugnação à penhora, e diante da alegação de que a constrição teria recaído sobre verbas impenhoráveis, determinou que a parte executada apresentasse “os extratos de movimentação financeira de todas as contas bancárias atingidas, de modo a demonstrar que a integralidade do montante penhorado ostentaria a qualidade alegada” (id 159724754, autos de origem). O devedor não se desincumbiu do seu ônus processual (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o), ou seja, não colacionou qualquer documento a demonstrar minimamente que o bloqueio da quantia comprometeria o sustento familiar a ponto de atingir sua dignidade. Desse modo, não subsiste a alegação de impenhorabilidade, conforme o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade. 2. No caso, a constrição deve ser mantida, porquanto o agravante não comprovou que a quantia proveniente de empréstimo consignado é necessária para a manutenção do devedor e de sua família. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644771, 07216190720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. Admite-se a penhora em conta corrente de valores oriundos de empréstimo consignado, quando não comprovado que se destinam ao sustento próprio e da família. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança, cujos recursos, em boa parte, estão vinculados às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1615515, 07374546920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator